Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736876-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Anildo Joaquim Alves Dalapicola Embargada: Marcia Lalita Correa de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Anildo Joaquim Alves Dalapicola contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal formulado pelo embargante (Id. 30819006). Os embargos de declaração contra o referido acórdão foram interpostos com fundamento nas hipóteses de omissão e contradição. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 31109952), em síntese, que não fora deferida a gratuidade de justiça em favor da embargada no curso do processo de conhecimento. Assim, conclui que a gratuidade de justiça deferida após a constituição da coisa julgada pode abranger apenas a fase de cumprimento da sentença. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a contradição e sanada a omissão apontadas, com a subsequente reforma da decisão embargada e o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. Nas contrarrazões a recorrida requer que os embargos de declaração sejam desprovidos (Id. 32119827). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição, para essa finalidade, é aquela observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No presente caso a decisão embargada não incorreu em contradição ou omissão, senão vejamos: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrida. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. A recorrida alegou que não tem carteira de trabalho, cartão de crédito e que não presta declaração do imposto de renda à Receita Federal, tendo apresentado os extratos bancários referidos no Id. 30806264, fls. 182-184, que demonstram a movimentação de valores ínfimos na conta bancária da agravada. Além disso é importante consignar que a recorrida é patrocinada pela Defensoria Pública, o que reafirma a situação de hipossuficiência alegada. Ademais, é importante destacar que a gratuidade pode ser requerida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos. É relevante pontuar, aliás, que o deferimento da gratuidade importa na suspensão da exigibilidade dos valores devidos em decorrência dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o que não se confunde com a atribuição de efeitos retroativos ao benefício em exame. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. POSSSIBILIDADE. 1. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 2. Não havendo incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1378073, 07209810820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021.)” (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não se encontram alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal.” Quanto ao mais, convém assinalar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelo ora recorrente não se ajustam às hipóteses de omissão ou contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator